Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-80.2021.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000959-80.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA GONCALVES FERNANDES - CPF: 073.636.271-18 (APELANTE), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), GEIRIVAN MATOS MARINHEIRO - CPF: 052.193.751-56 (APELANTE), RUBENS GOMES FERREIRA - CPF: 007.251.301-21 (APELANTE), RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 829.824.571-72 (ASSISTENTE), CLAUDIA GOMES FERREIRA - CPF: 008.687.151-07 (VÍTIMA), HELIANA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.754.891-93 (VÍTIMA), PEDRO SIMPLICIO MAI - CPF: 347.285.110-49 (ASSISTENTE), DAVID ALVES DE LIMA - CPF: 027.418.601-22 (ASSISTENTE), ADEMAR GOMES DA SILVA JUNIOR (VÍTIMA), CHARIE DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 020.477.181-12 (VÍTIMA), EVANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.086.235-86 (VÍTIMA), FERNANDO SCHROETER - CPF: 346.080.791-15 (VÍTIMA), DENISE DIGIGOV SANTANA - CPF: 988.857.581-34 (ASSISTENTE), GEIRIVAN MATOS MARINHEIRO - CPF: 052.193.751-56 (ASSISTENTE), SABRINA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RUBENS GOMES FERREIRA - CPF: 007.251.301-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– VALOR IRRISÓRIO DOS BENS SUBTRAÍDOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR TOTAL QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – CRIME PERPETRADO SEM A UTILIZAÇÃO DE FRAUDE – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA O ARDIL UTILIZADO NA CONSUMAÇÃO DO DELITO

– ABATIMENTO DA CONFISSÃO – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PREJUDICADO – PENA QUE JÁ FOI APLICADA NO MÍNIMO – CONFISSÃO COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – PENA INFERIOR A 4 ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da agente, o que não ocorre na hipótese, uma vez que a apelante é reincidente e o valor dos bens subtraídos em continuidade delitiva ultrapassa 10% do salário mínimo.

Havendo prova testemunhal que evidencie a fraude praticada, inviável a exclusão da qualificadora do delito.

Inviável a redução da pena pela incidência da confissão espontânea quando ela foi compensada com circunstância agravante da reincidência.

De acordo com a súmula 269 do STJ, é possível o cumprimento de pena no regime semiaberto aos reincidentes, desde que favoráveis as circunstancias judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ângela Maria Gonçalves Fernandes
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n.
1000959-80.2021.8.11.0051
, que a condenou pela prática dos crimes de furto simples (CP, art. 155 – primeiro fato) e furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II – primeiro fato – e inciso IV – segundo fato), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição da apelante quanto ao primeiro fato, em razão da incidência do princípio da insignificância, haja vista que o valor dos bens subtraídos não ultrapassa 10% do valor do salário mínimo vigente.

Além disso, argumenta sobre a inexistência da fraude no fato delitivo, motivo pelo qual requer, subsidiariamente, a diminuição da pena para o mínimo legal cominado ao furto simples, com o abatimento da atenuante da confissão.

Por último, pleiteia a aplicação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, pois a apelante ficou presa provisoriamente por 4 meses e 10 dias, ou seja, 1/6 da pena fixada, o que lhe garante o direito à progressão (Id. 95100028)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo não acolhimento do apelo interposto (Id.
95100031
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo (Id.
121981463
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia,
in verbis
:

“
(...)
PRIMEIRO FATO – (FURTO QUALIFICADO) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 08/03/21, por volta de 15h, no estabelecimento denominado "Casa das Utilidades", situado na Avenida Florianópolis, n.o 134, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, a denunciada Angela Maria Gonçalves Fernandes, mediante fraude, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 02 guarda-chuvas, marca "Elite"; 01 par de chinelos, marca "Havaianas", de cor branca; e 01 par de sandálias, marca "Brizinha", de cor rosa, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. ID 51237294, avaliados, no total, em R$ 82,00, conforme auto de avaliação de fl. ID 51237304, de propriedade do citado estabelecimento.

SEGUNDO FATO – (FURTO QUALIFICADO)
–
Consta dos autos, ainda, que na mesma data, por volta de 15h30, na sequência do fato anterior, no estabelecimento denominado "Atacado Campo Real", situado na Avenida Marechal Cândido Rondon, Bairro Campo Real, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 garrafa de "Whisky", "Passport"; 01 "cupim do Chef", marca "Friboi"; 01 coração de alcatra, marca "Friboi"; 01 contrafilé, marca "Friboi"; e 01 picanha, marca "Friboi", descritos no termo de exibição e apreensão de fl. ID 51237294, avaliados, no total, em R$ 589,76, conforme auto de avaliação de fl. ID 51237305, de propriedade do citado estabelecimento.

TERCEIRO FATO – (FURTO QUALIFICADO) – Consta dos autos, outrossim, que na mesma data, por volta do mesmo horário, na sequência dos fatos anteriores, no estabelecimento denominado "Magazine Luiza", situado na Avenida Brasil, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mediante fraude, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em: 01 secador de cabelo, marca Mondial, descrito no termo de exibição e apreensão de fl. ID 51237294, avaliado em R$ 60,00, conforme auto de avaliação de fl. ID 51237325 (pág. 05), de propriedade do citado estabelecimento.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, no período vespertino, os denunciados pegaram uma carona com seus familiares Claudia Gomes Ferreira e Geirivan Matos Marinheiro, oportunidade em que vieram com eles até a área central deste Município de Campo Verde/MT, no veículo VW/Gol, de cor cinza, placa JZC0304/Tangará da Serra, pertencente a Gerivan.

1o fato: Por volta de 15h, a denunciada Angela se deslocou até ao estabelecimento denominado "Casa das Utilidades", situado na Avenida Florianópolis, n.o 134, Bairro Centro, com o intuito de praticar um furto no local.

Assim, a denunciada Angela adentrou no citado estabelecimento, se passando por cliente, para desviar a atenção de funcionários e facilitar a subtração de bens que pudessem lhe interessar.

Por conseguinte, a denunciada Angela criou uma distração para uma funcionária, de nome Sabrina, perguntando-lhe "se tinha mais sombrinhas", de maneira que a denunciada Angela conseguiu subtrair dois guarda-chuvas, marca "Elite", um par de chinelos, marca "Havaianas", de cor branca, e um par de sandálias, marca "Brizinha", de cor rosa, evadindo-se em seguida.

2o fato: Apurou-se, ainda, que por volta de 15h30min, os denunciados foram até ao estabelecimento denominado “Atacado Campo Real”, situado na Avenida Marechal Cândido Rondon, Bairro Campo Real, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, previamente ajustados para a prática de um furto no local.

Na referida ocasião, os denunciados adentraram no citado estabelecimento, se passando por clientes, para desviar a atenção de funcionários e facilitar a subtração de bens que pudessem lhe interessar, de modo que lograram êxito em subtrair uma garrafa de "Whisky", "Passport", um "cupim do Chef", marca "Friboi", um coração de alcatra, marca "Friboi", um contrafilé, marca "Friboi", e uma picanha, marca "Friboi", acondicionando parte dos referidos produtos no interior de uma mochila, que estava em posse do denunciado Rubens, e o restante no interior da bolsa da denunciada Angela.

Ato contínuo, os denunciados se evadiram em direção ao centro desta cidade.

3o fato: Apurou-se, outrossim, que logo em seguida, os denunciados se deslocaram até ao estabelecimento denominado "Magazine Luiza", situado na Avenida Brasil, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o propósito de praticarem um furto no local, após prévio ajuste.

Desta vez, apenas a denunciada Angela adentrou no citado estabelecimento, se passando por cliente, enquanto o denunciado Rubens permaneceu na frente da loja, dando apoio na empreitada criminosa, consistente em desviar a atenção de funcionários e facilitar a subtração de bens.

Em determinado momento, uma funcionária do referido estabelecimento, de nome Heliana Maria Ferreira da Silva, avistou o denunciado Rubens na porta da loja e percebeu que ele estava inquieto, razão pela qual, Heliana se aproximou e perguntou se ele estava bem, momento em que o denunciado respondeu que estava "sentindo dores no estômago", de maneira que conseguiu distrair a mencionada funcionária por alguns instantes.

Na oportunidade, a denunciada Angela aproveitou-se da distração criada pelo denunciado Rubens, e subtraiu um secador de cabelo, marca Mondial, escondendo-o no interior de sua bolsa.

Apesar de ter sido distraída, a funcionária Heliana percebeu a ação da denunciada Angela e comunicou o gerente da loja, instante em que os denunciados se evadiram, porém, permaneceram nas proximidades, em frente à Igreja Católica, no local em que o veículo de Geirivan estava estacionado.

Além disso, a subtração foi registrada pelo sistema de monitoramento do citado estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição para atender a ocorrência, sendo que os policiais que a integravam lograram êxito em abordar a denunciada Angela, ainda de posse dos objetos subtraídos, os quais já haviam sido colocados dentro do veículo de Geirivan.

Por conta do acontecido, a denunciada Angela recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzida para a Delegacia de Polícia, onde foi reconhecida pela funcionária Heliana (Magazine Luiza), conforme consta à fl. ID 51237307, e ao ser interrogada, confessou a autoria delitiva, bem como forneceu informações a respeito da participação do denunciado Rubens.

(...)
”
(Id.
95097546, p. 1-4
).

Diante desses fatos,
Angela Maria Gonçalves Fernandes
e Rubens Gomes Ferreira foram denunciados,
e

o feito

foi
desmembrado em relação ao segundo réu e, após a instrução processual, Angela foi condenada pela prática dos crimes de furto simples (CP, art. 155,) e furto qualificado (CP, art. 155, § 2o, inciso II e IV), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 50 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, inicialmente, a absolvição da apelante quanto ao crime praticado no estabelecimento “Casa das Utilidades” pela aplicação do princípio da insignificância, pois o valor dos bens subtraídos não ultrapassa 10% do salário mínimo.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora presente no § 2o, inciso II, do art. 155 do Código Penal, pois defende que o caso narrado trata-se de furto simples, de modo que deve ser aplicada a pena no mínimo legal, ante a presença da confissão espontânea.

No entanto, conforme a orientação consolidada do STF, para a constatação desse princípio, deve-se levar em consideração a mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, ao contrário do argumentado pela defesa, não se fazem presentes tais pressupostos, sobretudo porque se
tem nos autos a presença de inconteste crime continuado, que lesou o patrimônio de três estabelecimentos, perfazendo-se em um valor total subtraído de R$731,76 (setecentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

Além do valor do patrimônio furtado, constato que a apelante é reincidente e que ficou comprovado nos autos que o delito foi praticado na forma qualificada, mediante fraude, senão veja-se:

“Em relação ao 1° FATO, a testemunha CHARIE DA SILVA DE OLIVEIRA afirmou que é gerente da loja Casa das Utilidades e, no dia dos fatos, foi informado de que haviam prendido uma mulher, a qual estaria de posse de produtos da loja, então foi até a Delegacia e reconheceu os objetos como sendo produtos vendidos em sua loja e verificou-se que ela tinha ido até o estabelecimento e havia saído sem comprar nada. Procedida a oitiva da testemunha Sabrina, funcionária da loja, essa afirmou que a ré adentrou na loja e inclusive perguntou se teria mais sombrinhas para comprar, claramente para distraí-la e praticar o furto, configurando assim a qualificadora”
(trecho retirado da sentença, Id. 95100021).

Assim, inviável a absolvição pela atipicidade da conduta nos moldes aventados pela defesa, já que, em conformidade com o Enunciado Criminal n. 44,
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO – APELANTE TEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA E HISTÓRICO CRIMINOSO – VALOR RELEVANTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – 2. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO FAVORÁVEL AO APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C C/C B, DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante tem maus antecedentes e o valor dos bens subtraídos da vítima não foi inexpressivo.

2. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora tenha havido a aferição favorável das circunstâncias judicias, e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça assim redigido: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

3. É impossível a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao apelante por conta da sua reincidência, não atendendo, portanto, os requisitos exigidos nos art. 44 do Código Penal.

4. Recurso desprovido.

(N.U 0008596-57.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Quanto ao pedido subsidiário, ficou prejudicado pela comprovação da ação delitiva mediante fraude, cuja pena já foi fixada pela magistrada de primeiro grau no mínimo legal,

e a confissão espontânea foi

compensada pela presença da reincidência.

Acontece que, em razão da continuidade delitiva, a pena foi aumentada em 1/5, ficando em 2 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão e 50 dias-multa, quantia que se mostra suficiente para a reprovação do crime, não merecendo nenhum reparo.

Por fim, a defesa pugna pela mudança do regime imposto à acusada para o semiaberto, argumentando que já foi cumprido 1/6 da pena no período em que passou presa provisoriamente, incidindo o direito à progressão.

De fato, verifico na hipótese que a apelante preenche os requisitos necessários para iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto, pois foi condenada a pena inferior a quatro anos e não foi sopesada negativamente nenhuma circunstância judicial, devendo ser modificada
a
sentença apenas nesse quesito.

Nesse sentido é a Súmula 269 do STJ:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento

apenas para
modificar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022